Tribunal: TJBA
Processo: 0500038-73.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO Nº 0500038-73.2019.8.05.0001

FORO: SALVADOR/BA – 15ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: AÍRTON JUAREZ CHASTINET MASCARENHAS JÚNIOR

APELANTE/APELADO: GABRIEL BISPO DOS SANTOS

ADVOGADO: CLÉBER NUNES ANDRADE - OAB BA944

ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA - OAB BA25104

APELANTE/APELADA: FRANCIANNE OLIVEIRA PEIXOTO DE SÁ (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)

ADVOGADA: MILENA PINHEIRO ARAÚJO – OAB/BA: 44737

ADVOGADO: MARCUS VINÍCIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES – OAB/ BA: 33569

APELADO: MAURÍCIO LUCAS DE TEIVE E ARGOLO

ADVOGADA: ALEXANDRA GOMES DE SANTANA – OAB/BA: 20663

APELADO: ITAZIL MOREIRA DOS SANTOS

ADVOGADA: ANETE OLIVEIRA GOMES – OAB/BA: 41435

ADVOGADO: EDUARDO SILVA SANTOS – OAB/BA: 32473

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

ASSUNTO: ART. 157, §3º, II, DO CP

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157,§3º, II, DO CP.

1. PRELIMINARES SUSCITADAS POR GABRIEL BISPO DOS SANTOS.

1.1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR SUPOSTO CERCEAMENTO À DEFESA ANTE A FALTA DE ACESSO ÀS MÍDIAS DISPONIBILIZADAS PELO SALVADOR SHOPPING, BEM COMO ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS. REJEIÇÃO. A REFERIDA MÍDIA ORA IMPUGNADA ESTAVA DISPONÍVEL PARA A VISUALIZAÇÃO PELA DEFESA PODENDO ESTA TER SOLICITADO CÓPIA OU VISTA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SEU ACESSO. ADEMAIS, REGISTRE-SE QUE AS IMAGENS PROVENIENTES DO SALVADOR SHOPPING NÃO FORAM UTILIZADAS PELO MAGISTRADO PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO DE GABRIEL, MAS SIM OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO, COMO A SRA. FRANCIANNE E O SR. JEFERSON (ESPOSA E IRMÃO DA VÍTIMA), O QUE É RATIFICADO PELA PRÓPRIA CONFISSÃO REALIZADA NA FASE EXTRAJUDICIAL POR ESSE INSURGENTE, EM QUE ESTE ASSUME A PRÁTICA DELITIVA E RELATA TER SE ENCONTRADO COM A VÍTIMA MICHEL E OS DEMAIS ACUSADOS MAURÍCIO E ITAZIL NO SALVADOR SHOPPING, FATO QUE NÃO É RECHAÇADO POR NENHUM DOS RÉUS.

IGUALMENTE, NO TOCANTE À SUPOSTA FALTA DE ACESSO À PROVA COLETADA MEDIANTE ESCUTA TELEFÔNICA, ESCLARECE-SE QUE SUA EXISTÊNCIA É DE CONHECIMENTO DAS PARTES DESDE O INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, CONTUDO, A DEFESA NÃO REQUEREU OPORTUNAMENTE O ACESSO. POR FIM, REGISTRA-SE QUE TAL ELEMENTO INFORMATIVO NÃO FOI UTILIZADO NA SENTENÇA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO, SENDO A AUTORIA DELITIVA LASTREADA EM DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E NA CONFISSÃO REALIZADA PELO INSURGENTE GABRIEL NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL.

1.2. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DA PROVA PERICIAL RELATIVA AS VESTES E SAPATOS DO INSURGENTE GABRIEL APREENDIDOS MEDIANTE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. A INCURSÃO DA POLÍCIA NA RESIDÊNCIA DO INSURGENTE OCORREU MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE FAMILIARES DESSE RÉU, NO MOMENTO EM QUE ESTAVA FORAGIDO E COM PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA. DESSUME-SE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO INSURGENTE MAURÍCIO LUCAS DE TEIVE E ARGOLLO, NO ID 37765636, QUE ESTE TERIA AUXILIADO POLICIAIS QUE ESTAVAM À PROCURA DE GABRIEL BISPO DOS SANTOS E, APÓS PROCURAR A DELEGACIA ESPECIALIZADA, PASSOU A ACOMPANHAR A DILIGÊNCIA, LEVANDO OS POLICIAIS AO APARTAMENTO DE GABRIEL, LOCAL ONDE FORAM ENCONTRADAS ROUPAS E UM SAPATO DE COURO PRETO, DA MARCA WOLENS, COM VESTÍGIOS DE SANGUE.

1.3. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO PRESTADO EM SEDE POLICIAL SUPOSTAMENTE COLHIDO MEDIANTE TORTURA. REJEIÇÃO. NO LAUDO DE LESÕES CORPORAIS REALIZADO NO MOMENTO DE SUA PRISÃO NÃO FORAM EVIDENCIADAS LESÕES CORPORAIS MACROSCÓPICAS (ID. 37765641, FLS. 21-22). OUTROSSIM, DESSUME-SE QUE TAMBÉM NÃO HÁ INDÍCIOS DE QUE TENHA SIDO AGREDIDO OU OBRIGADO A PRESTAR DECLARAÇÕES FALSAS OU DE FORMA CONTRÁRIA A SUA VONTADE, NEM MESMO FOI PROVADO PELA DEFESA QUAL MOTIVO TERIAM OS POLICIAIS EM TORTURÁ-LO PARA QUE CONFESSASSE O DELITO DE ROUBO SEGUIDO DE MORTE.

2. MÉRITO:

2.1. PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO POR GABRIEL BISPO DOS SANTOS. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS DO ROUBO SEGUIDO DE MORTE DA VÍTIMA MICHEL FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DO CARRO HRV HONDA DA VÍTIMA (ID. 37765636, FL. 03), PELAS NOTAS FISCAIS DAS COMPRAS DE APARELHOS CELULARES REALIZADAS COM O CARTÃO DA VÍTIMA (IDS. 37765637, FL. 26 E 37765637, FL. 18), PELO LAUDO DE EXAME NECROSCÓPICO/CADAVÉRICO (ID. 37765638, FLS. 17-25), PELO LAUDO DE EXAME PERICIAL DE TANATOLOGIA FORENSE/BALÍSTICA (ID. 37765639, FLS. 29-31), PELO LAUDO COMPLEMENTAR (ID. 37766390), PELO LAUDO PERICIAL DO LOCAL DO CRIME (ID. 37765639, FL. 05-17), BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU GABRIEL (ID. 37765641).

2.2. PLEITOS FORMULADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO FRANCIANNE OLIVEIRA PEIXOTO DE SÁ PARA A CONDENAÇÃO DE MAURÍCIO LUCAS DE TEIVE E ARGOLO E ITAZIL MOREIRA DOS SANTOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §3º, II, DO CP, CONTRA A VÍTIMA MICHEL BATISTA SANTANA DE SÁ. PROCEDÊNCIA. ALÉM DA MATERIALIDADE DELITIVA TER SIDO COMPROVADA PELOS ELEMENTOS SUSO TRANSCRITOS, ENTENDE-SE QUE A COAUTORIA IMPUTADA A MAURÍCIO LUCAS DE TEIVE E ARGOLO E ITAZIL MOREIRA DOS SANTOS FOI COMPROVADA PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU GABRIEL (ID. 37765641), PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E PELOS “PRINTS” DAS CONVERSAS DO APLICATIVO WHATSAPP ENTRE GABRIEL E MAURÍCIO QUE DEMONSTRAM, INCLUSIVE, QUE HOUVE UMA PROPOSTA DE ACORDO DE SILENCIAMENTO DOS FATOS POR GABRIEL, O QUAL ASSUMIRIA SOZINHO TODA A RESPONSABILIDADE PELO DELITO, MEDIANTE O RECEBIMENTO DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), MAIS PAGAMENTOS MENSAIS DE R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) E A CONTRATAÇÃO DE UM ADVOGADO DE RENOME EM SALVADOR/BA.

OUTROSSIM, A DESPEITO DA TENTATIVA DE APRESENTAÇÃO DE ALIBIS, REPUTA-SE QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA, ALÉM DE NÃO TRAZEREM CERTEZA DE QUE MAURÍCIO E ITAZIL TERIAM PERMANECIDO INTEGRALMENTE EM OUTROS LOCAIS DIVERSOS DE ONDE ACONTECEU O ÓBITO, TAMBÉM SÃO INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A VERSÃO ACUSATÓRIA, PELA QUAL, APÓS A VÍTIMA MICHEL SER ENGANADA, SOB O PRETEXTO DE IR À DELEGACIA PARA REGISTRAR UMA OCORRÊNCIA DO SUPOSTO GOLPE NA COMPRA DO VEÍCULO (HONDA HRV), FOI LEVADA PARA UM LOCAL ERMO E MANTIDA AMORDAÇADA, SOB AMEAÇA COM USO DE ARMAS DE FOGO, ENQUANTO GABRIEL, APODERADO DOS CARTÕES DE CRÉDITO E SENHAS DESSA VÍTIMA, REALIZAVA COMPRAS DE APARELHOS CELULARES DE ALTO PADRÃO, CULMINANDO COM A EXECUÇÃO DO OFENDIDO POR DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO REALIZADOS POR MAURÍCIO E ITAZIL, APÓS SER GARANTIDA A SUBTRAÇÃO DOS VALORES POR GABRIEL.

3. DOSIMETRIA

3.1. PLEITO FORMULADO POR GABRIEL BISPO DOS SANTOS PARA A REDUÇÃO DA SUA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. A MANUTENÇÃO DO DESVALOR IMPUTADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME IMPEDE A REDUÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL AO SEU PATAMAR MÍNIMO.

3.2. PLEITO FORMULADO PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU PATAMAR MÁXIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. O PLEITO DE ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL AO SEU PATAMAR MÁXIMO É UMA MEDIDA DESPROPORCIONAL E GENÉRICA E QUE, PARA SER CONCRETIZADA, DEMANDARIA A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, DE CADA CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 59 DO CP QUE NÃO FOI ANTERIORMENTE NEGATIVADA EM SENTENÇA, O QUE NÃO OCORREU.

3.3. PLEITO FORMULADO PELO PARQUET PARA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE DE GABRIEL, ANTE A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PERSONALIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. SEGUNDO ENTENDIMENTO RECORRENTE DESSE RELATOR, A PERSONALIDADE É UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE SOMENTE PODE SER NEGATIVADA CASO SEJA LASTREADA POR UM LAUDO TÉCNICO ELABORADO POR UM PROFISSIONAL HABILITADO À ANÁLISE DA PSIQUÊ HUMANA, O QUE NÃO OCORREU.

POR OUTRO LADO, DESCABE A NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME POR NÃO RESTADO DEVIDAMENTE ESCLARECIDO SE TERIA HAVIDO ALGUMA MOTIVAÇÃO QUE ULTRAPASSASSE A NORMATIVA DO TIPO, QUAL SEJA, A AMBIÇÃO DESMEDIDA EM SUBTRAIR BENS ALHEIOS E BUSCAR GARANTIR O RESULTADO DO CRIME MEDIANTE A MORTE DA VÍTIMA. ASSIM, REPUTA-SE INCIPIENTE A PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE VINCULAR A VINGANÇA POR UM POSSÍVEL GOLPE NA COMPRA DE UM VEÍCULO APÓS ANÚNCIO NO SITE OLX COMO MOTIVO DO “LATROCÍNIO”, JÁ QUE TAL ASSUNÇÃO FOI APENAS LASTREADA EM DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO RÉU GABRIEL NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL, SEM CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS.

3.4. PLEITO FORMULADO PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE PENA MÍNIMA ACIMA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. PROCEDÊNCIA. A REPRIMENDA DEFINITIVA APLICADA PELA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 157, §3º, II, DO CP SUPERA O MÍNIMO LEGAL DE 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO PREVISTOS NO TIPO.

3.5. PLEITO FORMULADO PELO PARQUET PARA ADOTAR NO CRITÉRIO DOSIMÉTRICO A FRAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 1/6 (UM SEXTO). IMPROCEDÊNCIA. VERIFICA-SE QUE O PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE, PELO MENOS, 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CP NÃO DEVE SER ACOLHIDO PELO FATO DO CRITÉRIO DOSIMÉTRICO ADOTADO PELO MAGISTRADO - MAJORITÁRIO NA JURISPRUDÊNCIA - SER UMA OPÇÃO DISCRICIONÁRIA DO JULGADOR E JÁ CORRESPONDER PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA À FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO), PORTANTO, MAIOR DO QUE A MÍNIMA PLEITEADA.

4. PLEITO FORMULADO POR GABRIEL BISPO DOS SANTOS PARA EXCLUSÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. A DECISÃO ACERCA DA FIXAÇÃO DE UM QUANTUM MÍNIMO REPARATÓRIO FOI PAUTADA COM BASE NO ART. 387, IV, DO CPP, NORMA PROCESSUAL DE CONHECIMENTO PÚBLICO, QUE PERMITE AO MAGISTRADO, SEM VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E, INDEPENDENTEMENTE DE UMA INSTRUÇÃO ESPECÍFICA, O ARBITRAMENTO DE UMA INDENIZAÇÃO INICIAL À VÍTIMA E FAMILIARES ANTE A CONDENAÇÃO DO RÉU POR UMA INFRAÇÃO PENAL, SEM QUE ISSO IMPORTE EM USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CÍVEL PARA A BUSCA DE UM VALOR INDENIZATÓRIO MAIOR.

ADEMAIS, ESTABELECEU-SE UM CRITÉRIO CLARO E JUSTO PARA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MEDIANTE UMA PONDERAÇÃO ENTRE A EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA – DE 35 (TRINTA E CINCO) ATÉ APROXIMADAMENTE OS SEUS 70 (SETENTA) ANOS DE IDADE - E O VALOR DE UM SALÁRIO-MÍNIMO DO ANO DE 2018 PARA CADA MÊS DE VIDA ESPERADA, O QUE RESULTA NO MONTANTE DE R$ 400.680,00 (QUATROCENTOS MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS)

ESCLARECE-SE, POR FIM, QUE A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO REFERIDO QUANTUM MÍNIMO REPARATÓRIO, TAL COMO UM EFEITO SECUNDÁRIO EXTRAPENAL, É DE TODOS OS CONDENADOS, PORTANTO SOLIDÁRIA, SENDO A ESTES APLICÁVEL A REGRA DO ART. 942 DO CÓDIGO CIVIL/2002, QUE PERMITE, INCLUSIVE, A EXIGIBILIDADE TOTAL DO VALOR DE APENAS UM OU DE TODOS ELES CONJUNTAMENTE.

5. CONCLUSÃO: CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR GABRIEL BISPO DOS SANTOS, PELA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DO APELO;
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS INTERPOSTOS PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO FRANCIANNE OLIVEIRA PEIXOTO DE SÁ E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, PARA CONDENAR OS RÉUS MAURÍCIO LUCAS DE TEIVE E ARGOLO E ITAZIL MOREIRA DA SILVA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §3º, II, DO CP, SENDO-LHES FIXADAS AS REPRIMENDAS DEFINITIVAS DESCRITAS NO VOTO.

Relatados e discutidos estes autos das Apelações Criminais nº 0500038-73.2019.8.05.0001 da Comarca de
Salvador
/Ba, sendo Apelantes o Ministério Público do Estado da Bahia, Francianne Oliveira Peixoto de Sá (Assistente de Acusação) e Gabriel Bispo dos Santos e, Apelados, Maurício Lucas de Teive e Argolo, Itazil Moreira dos Santos, Gabriel Bispo dos Santos e o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER o Recurso interposto por Gabriel Bispo dos Santos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, em IMPROVER seu Apelo.

Em seguida, ACORDAM em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL aos Apelos interpostos pela ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, para condenar os réus Maurício Lucas de Teive e Argolo e Itazil Moreira da Silva pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, II, do CP, sendo-lhes fixadas as reprimendas definitivas de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, na forma do art. 33, §2º, “a”, do CP, cumuladas ao pagamento das penas pecuniárias de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR